Tribunal: TCU
Processo: 027.435/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9115/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.435/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO). 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Linsmar Riso da Silva (CPF XXX.370.195-XX); Luan Almeida Mascarenhas (CPF XXX.563.465-XX); Lucas Correia de Lima (CPF XXX.572.145-XX); Luciana Pereira Barboza (CPF XXX.472.575-XX); Luciano Cerqueira dos Santos (CPF XXX.728.165-XX); Luiz Antonio Conceicao de Carvalho (CPF XXX.634.465-XX); Marcelo Henrique Siqueira de Araujo (CPF XXX.200.305-XX); Maria Fabiana Barreto Neri (CPF XXX.586.295-XX); Monica Gomes da Silva (CPF XXX.178.457-XX) e Ramayana e Silva Costa (CPF XXX.160.345-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.